Tribunal: TJES
Processo: 0002874-82.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002874-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO NASCIMENTO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002874-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO NASCIMENTO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO RECONHECIDA.
NULIDADE PROBATÓRIA POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO RECON
HECIDA.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
ABSOLVIÇÃO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVAS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
A peça acusatória observou fielmente todos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.

2.
O tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

3
. A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que as impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade. Durante toda a tramitação processual foi possibilitada ao apelante a produção de provas, sendo o mesmo intimado de todos os atos processuais realizados.

4
. A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas.

5.
Razoável e proporcional, além de suficiente à adequada reprovação da conduta, a fixação da pena-base
pouco

acima

do

mínimo legal,
mormente diante das balizas estabelecidas pelo preceito secundário da norma

6.
No caso em vertente, considerando ser o apelante reincidente, não atende aos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

7.
O apelante não preencheu as condições elencadas no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos
.

8.
Apelo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0002874-82.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRENDO NASCIMENTO CORREA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: CHARLES BONELI GONCALVES - ES16521

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de apelação interposta por
Brendo Nascimento Correa,
em razão da sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha, que, julgando procedente a pretensão punitiva estatal, o condenou pela prática do delito previsto no art. 33 da Lei 11.343/06, impondo a pena de
6 (seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa,
em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o recorrente pugna pelo reconhecimento da inépcia da denúncia, pela nulidade do acervo probatório em razão de suposta violação do domicílio, pela nulidade da sentença em razão de suposta violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, pela consequente absolvição do crime imputado ao recorrente por insuficiência probatória, pelo redimensionamento da pena base, pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em seu patamar máximo e, por fim, pela substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

De acordo com a denúncia, na manhã de 06 de julho de 2020, por volta das 06h30min, policiais civis, após receberem informações de colaboradores e através do “disk denúncia”, noticiando que aproximadamente 05 indivíduos estavam utilizando uma residência situada na rua João de Vargas Martins, n° 212, no bairro Ataíde, neste município para comercializarem substâncias entorpecentes e que também se utilizavam de uma motocicleta Honda XRE-300 de cor vermelha com uma caixa de isopor com mochila nas cores preta e vermelha para fazer entrega das referidas drogas ilícitas, se dirigiram até o local.

Consta que, inicialmente
foi realizada campana no local
, ocasião em que os policiais civis visualizaram o momento em que a referida motocicleta saiu do local e seguiu até o bairro Cobi de baixo, onde chegando, o indivíduo que a conduzia retirou algo de dentro do isopor/mochila que carregava nas costas e entregou para uma terceira pessoa, tendo este seguido em direção à praça do bairro São Torquato, tendo a guarnição policial o perdido de vista.

Narram os autos que, após retornarem para residência, os policiais se depararam com Leonardo, ocasião em que este, percebendo a presença da guarnição, empreendeu fuga, correndo por cima do telhado da residência.

Em continuação, os policiais avistaram o denunciado BRENDO tentando se evadir, também pulando por cima dos telhados, todavia, este se desequilibrou e caiu, sendo imediatamente abordado pelos policiais.

Realizada buscas no interior da residência em que os indivíduos estavam, os policiais encontraram e apreenderam a motocicleta, diversos pedaços de “maconha”, de aproximadamente 1900gr encontrados no interior da geladeira, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de encontrarem dentro de um dos quartos da residência, 01 faca com cabo branco e a lâmina suja com a substância ilícita conhecida como “maconha”, 02 balanças de precisão, 01 pacote contendo 100 “sacolés” e 01 rolo de papel filme, materiais comumente utilizados para o preparo e embalo de substâncias entorpecentes, além de encontrarem 07 munições calibre.380 e uma carteira de identidade em nome de “Samuel Santos de Souza”, porém constando a fotografia de Leonardo. Pelas circunstâncias, todos os entorpecentes apreendidos pertenciam aos denunciados Leonardo e BRENDO, sendo destinadas à mercancia.

Sustenta o apelante, inicialmente, a possibilidade de
declaração de
nulidade processual por denúncia inepta
.

Entendo, contudo, não ter havido nenhuma mácula que pudesse resultar na declaração de nulidade processual
.

A denúncia deve seguir os ditames do artigo 41 do CPP, cujo conteúdo estabelece as exigências da peça acusatória, quais sejam: a
exposição do fato criminoso
, com todas as suas circunstâncias, a
qualificação do acusado
ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a
classificação do crime
e, quando necessário, o
rol das testemunhas.

A respeito do tema, é a jurisprudência:

Preliminar de inépcia rejeitada, pois a denúncia observou os requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal (exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; a qualificação do denunciado; a classificação do crime; o rol das testemunhas), não sendo o caso de rejeitá-la com fundamento no art. 395, I, do Código de Processo Penal, sobremaneira porque a denúncia não é fundada apenas na palavra do colaborador (Lei n. 12.850/2013, art. 4º, § 16, II). (APn 976/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 11/02/2021, DJe 01/03/2021)

Compulsando a exordial, (folhas 2/5 dos autos físicos), verifico que a peça acusatória observou fielmente todos os requisitos acima elencados. Nesse sentido,
qualificou devidamente o
s
réu
s
,
narrou com detalhes a atuação criminosa
, pormenorizando as
condições de tempo, modo e local de execução
e, ao final, apresentou rol de testemunhas. Não fosse esse argumento suficiente, "Conforme entendimento desta Corte, fica superada a alegação de inépcia da denúncia quando proferida sentença condenatória, sobretudo nas hipóteses em que houve o julgamento do recurso de apelação, que manteve a decisão desfavorável de primeiro grau" (AgRg no AREsp n. 1.226.961/SP, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, julgado em 15/06/2021, DJe de 22/06/2021; sem grifos no original).

Em relação ao pedido de reconhecimento da
nulidade do acervo probatório em razão de suposta violação do domicílio
,

este não merece prosperar.

Isso porque, o tráfico de drogas é crime permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do réu, ou qualquer outro, nas vinte quatro horas do dia para fazer cessar a atividade criminosa e apreender as drogas que lá forem encontradas, seja nos termos do artigo 5°, inciso XI, da Constituição Federal, seja nos termos do artigo 303 do Código de Processo Penal, sem que, para tanto, seja de rigor a expedição de mandado de busca e apreensão.

No que se refere ao pedido de reconhecimento de nulidade da sentença por
violação ao princípio do contraditório e ampla defesa, razão não possui o apelante.

A violação dos princípios da ampla defesa e do contraditório pressupõe a injustificada resistência a que as partes, no momento processual adequado, apresentem provas para o esclarecimento da verdade dos fatos ou que as impeça de responder às alegações da parte adversa, em clara violação do princípio da dialeticidade.

Compulsando os autos, verifico que durante toda a tramitação processual foi possibilitada ao apelante a produção de provas, sendo o mesmo intimado de todos os atos processuais realizados. Assim, não há que se falar em nulidade.

Assentada tais premissas, a
materialidade
e autoria

dos crimes de

restaram comprovadas por meio do APF à fl. 04, acompanhado de BU DE FLS. 10/16; Auto de Qualificação e Interrogatório à fl. 23; Notas de Culpa à fl. 25; Auto de Apreensão de fl. 28; Auto de constatação de substância entorpecente à fl. 29; Auto de restituição à fl. 35; Auto de restituição às fls. 38/39; Relatório Final de Inquérito Policial às fls. 62/71; Laudo Pericial de fls. 152/153, bem como pela prova oral coletada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil,
Luis Marcelo Silva,
em seu depoimento, declarou que no dia dos fatos já tinha informações sobre o tráfico de drogas na casa, e que foi encontrado drogas, material para embalo, mochila, uma moto, munições, uma identidade falsa em nome de Samuel e um contrato de aluguel no nome da mãe do acusado Leonardo.

Informa que somente havia os dois no imóvel, e que a denúncia que chegou para os policiais é que Samuel morava na residência e ficava na companhia de mais uns cinco indivíduos, mas não sabe informar quantas pessoas de fato moravam na residência. Relata que no dia dos fatos chegou cedo ao local, e que não viu nenhum movimento relacionado ao tráfico de drogas, e que Leonardo e Breno estavam dormindo, e empreenderam fuga quando viram que era a polícia. Manifesta que Breno, quando foi detido, forneceu nome falso por duas vezes, e somente conseguiu identificá-lo depois que mandou uma foto em um grupo e um delegado da Serra o conheceu. Declarou, ainda, que a droga encontrada estava na geladeira, e que os vizinhos não tinham conhecimento sobre a traficância, e que a denúncia que recebeu informava que uma motocicleta fazia entregas de drogas com uma mochila de motoboy.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha
Magno Barreto.

A despeito do que se sustenta no apelo, o conjunto probatório carreado não deixa dúvidas e é suficientemente claro no sentido de comprovar a veracidade dos fatos narrados pelo
parquet
de 1º grau, estando materialidade e autoria evidenciadas.

Assim,

entendo haver prova robusta para as condenações
.
A despeito das genéricas alegações em sentido contrário,
não há como se afastar a procedência da pretensão punitiva estatal tal como acolhida na irretocável sentença.
Afora a efetiva
apreensão de drogas,
as

condições em que se desenvolveu a ação
dos agentes policiais, bem como o
local
em que os fatos se verificavam, corroboram a versão acusatória, não havendo que se falar em absolvição do crime.

Passo à análise da dosimetria da pena.

Na primeira fase, foram consideradas desfavoráveis ao réu as circunstâncias judiciais da culpabilidade, ante aos depoimentos dos policiais civis, afirmando com clareza que o réu estava dentro da casa em que foram encontradas as drogas; bem como as consequências extrapenais, considerando tratar-se de crime que viciam menores, estudantes e pessoas vulneráveis.

Diante disso, fixou a pena base em 6 (seis) ano de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Considerando que, mediante as buscas realizadas no interior da residência em que os indivíduos estavam, os policiais encontraram e apreenderam diversos pedaços de “maconha”, de aproximadamente 1900gr, encontrados no interior da geladeira, todos devidamente embalados e preparados para a comercialização, além de encontrarem dentro de um dos quartos da residência, 01 faca com cabo branco e a lâmina suja com a substância ilícita conhecida como “maconha”, 02 balanças de precisão, 01 pacote contendo 100 “sacolés” e 01 rolo de papel filme, materiais comumente utilizados para o preparo e embalo de substâncias entorpecentes, além de encontrarem 07 munições calibre.380, entendo que adequadamente agiu o magistrado
a quo
ao aplicar a pena-base.

Na segunda fase, ausentes causas atenuantes da pena. Contudo, presente a agravante da reincidência, diante da condenação no processo n° 001135624.2015.8.08.0048, agravando a pena em 6 (seis) meses e 50 (cinquenta) dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição e aumento da pena.

Dessa forma, fixou definitivamente a pena em 6 (seis) anos, 6 (seis) meses e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Nesse ponto, insurge-se o apelante, pugnando pelo reconhecimento da
causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
em seu patamar máximo.

Sabe-se que a diminuição de pena prevista no art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, ocorre desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, bem como não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

No caso em vertente, considerando ser o apelante reincidente, não atende aos requisitos para a aplicação do tráfico privilegiado.

Quanto ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, este não merece prosperar.

No presente caso, o apelante não preencheu as condições elencadas no artigo 44 do Código Penal, tendo em vista que a pena fixada foi superior a 4 (quatro) anos
.

Ante ao exposto,
conheço do recurso para
negar provimento
,
o que se dá na esteira da douta Procuradoria de Justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.